Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto.
4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC).
5. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelo agravante.
6. Recurso provido. Decisão reformada.